Tribunal: CARF
Processo: 13643.000229/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000229/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ANTÔNIO ALBERTO ALESSANDRO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA (fls. 23/29), que manteve integralmente
a exigência consubstanciada na Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) relativa ao ano-calendário 2006 (fls. 4/8).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 3/5, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$7.130,76, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da DIRPF/2007, a fl(s). 8/11,
apresentada à RF pelo(a) contribuinte, cujo resultado era de imposto a pagar no valor de
R$2.453,00. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 4
nesse procedimento a autoridade fiscal verificou ter ocorrido dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000229/2009-77
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000229/2009-77

despesas médicas, no valor de R$13.040,00, por falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos correspondentes, apesar de intimado para tal.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a peça impugnatória de
fl(s). 1/2 solicitando o cancelamento do feito fiscal. Para tanto, afirma que não subsiste
quaisquer dúvidas quanto à efetividade dos serviços, e não poderia ser outro o
entendimento, haja vista ter apresentado os documentos comprobatórios preenchidos de
acordo com a legislação de regência, cujas idoneidades não foram questionadas.
Ofereceu, ainda, laudo odontológico emitido pelo profissional com as informações
técnicas e confirmando o recebimento dos valores em moeda corrente. Absurda,
inaceitável e ilegal a exigência para apresentação de extratos bancários que
demonstrassem saques em dinheiro coincidentes em data e valor com os recibos
apresentados.
Ainda que não esteja obrigado, poderia comprovar que mantém dinheiro em caixa
suficiente para arcar com o ônus dos pagamentos, conforme consta de sua declaração de
bens. Solicitou ao banco o fornecimento de extratos, no entanto, até o momento não
recebeu, e se houver a necessidade de oferecer recurso requer sua apreciação por se
tratarem de provas novas que o contribuinte não tem em mãos.
Cientificado da decisão em tela em 12/12/2011 (fl.32), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 5/1/2012 (fls. 34/50), alegando, em síntese:
- os serviços teriam sido prestados, inexistindo questionamento quanto a esse fato.
- os beneficiários dos pagamentos teriam declarado os valores recebidos ao Fisco.
- os recibos apresentados seriam idôneos e atenderiam os requisitos legais.
- sua declaração de ajuste demonstraria seu costume de manter dinheiro em caixa.
- a exigência de comprovação do efetivo pagamento das despesas seria absurda e
não teria amparo legal, sendo o recibo o documento hábil e suficiente a fazer prova da despesa.
- jurisprudência administrativa apontaria que os recibos só poderiam ser
desconsiderados se comprovado algum vício no documento.
- seria absurda a exigência de saques coincidentes em datas e valores com os dos
recibos.
- estaria juntando extratos bancários, demonstrando os saques de seus
rendimentos.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais, no curso da ação fiscal, foi
exigida comprovação dos seus efetivos pagamentos. Em seu recurso, o recorrente reitera o
argumento posto na impugnação de que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer a
comprovação das despesas.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000229/2009-77

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000229/2009-77

direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na exigência.
Nesse sentido, junto ao seu recurso, o contribuinte apresentou extratos de fls.
38/50, que demonstram o seu costume de realizar saques e que estes se mostram suficientes a
respaldar as despesas glosadas. Também é possível constatar a realização de saques em datas e
valores bem próximos aos dos recibos apresentados.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital